Tribunal: TJES
Processo: 5013998-12.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013998-12.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE OLIVEIRA ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ABERTURA DE NOVO CERTAME DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO ANTERIOR. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 837.311/STF). AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face de Município e banca organizadora, na qual a parte autora, aprovada em concurso público para o cargo de Guarda Municipal (Edital nº 001/2020) fora do número de vagas e integrante de cadastro de reserva, pleiteou convocação para curso de formação, reserva de vaga e indenização por danos morais, sob o argumento de preterição decorrente da publicação de novo edital (Edital nº 001/2023) para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a abertura de novo concurso público para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, assegura direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas, ante a alegação de preterição arbitrária e imotivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311), fixa que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, salvo hipótese de preterição arbitrária e imotivada devidamente comprovada.

4. A Súmula 15 do STF assegura o direito à nomeação apenas quando o cargo for preenchido sem observância da ordem de classificação, circunstância não verificada no caso.

5. A candidata foi aprovada fora do número de vagas ofertadas (50 vagas no Edital nº 001/2020), circunstância que lhe confere mera expectativa de direito à nomeação.

6. O novo concurso (Edital nº 001/2023) foi publicado ao final do prazo de validade do certame anterior e encontrava-se em fase inicial de execução quando expirado o prazo do concurso anterior, sem notícia de nomeações que tenham desrespeitado a ordem classificatória.

7. Não se comprova comportamento tácito ou expresso da Administração capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação da candidata durante o prazo de validade do certame anterior.

8. Precedentes do STF, do STJ (AgInt no RMS 63.496/RS) e desta Corte reiteram que a abertura de novo certame, por si só, não configura preterição nem converte expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação fora do número de vagas previstas em edital de concurso público gera mera expectativa de direito à nomeação.

2. A abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação.

3. O direito à nomeação do candidato aprovado fora das vagas somente surge quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada, consistente em comportamento da Administração que revele inequívoca necessidade de provimento do cargo durante a validade do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 15; STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS 63.496/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.09.2023; TJ-ES, Apelação Cível 0005026-19.2020.8.08.0021, j. 05.09.2023; TJ-ES, Apelação Cível 0019877-37.2013.8.08.0012, j. 21.09.2023; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5012429-12.2023.8.08.0000, j. 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELIANE OLIVEIRA ANDRADE
, irresignada com a r. Sentença de Id. 17671550, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a aprovação fora do número de vagas não enseja direito à nomeação ou preterição em concurso seguinte.

Condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Contrarrazões dos apelados nos IDs 17671561 e 17671562 requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELIANE OLIVEIRA ANDRADE
, irresignada com a r. Sentença de Id. 17671550, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a aprovação fora do número de vagas não enseja direito à nomeação ou preterição em concurso seguinte.

Condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou ação ordinária em face do Município de Cariacica e do Instituto IBADE, alegando ter sido aprovada no concurso público para o cargo de Guarda Municipal (Edital nº 001/2020). Expôs que obteve a 11ª posição na quota destinada a candidatos negros, tendo cumprido com êxito as etapas classificatórias e eliminatórias iniciais, como a prova objetiva, o teste de capacidade física e a investigação social.

Sustentou que, embora o certame estivesse ainda no seu prazo de validade e a autora integrasse o cadastro de reserva a aguardar a convocação para o curso de formação, a Administração Municipal publicou novo edital (Edital nº 1-2023) para o provimento de 35 novas vagas para o mesmo cargo. Defendeu que tal conduta configurava preterição arbitrária e imotivada, em violação do Tema 784 da Repercussão Geral do STF, pleiteando a sua convocação para a matrícula no referido curso, a reserva de vaga e o pagamento de indemnização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar o feito, proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Fundamentou o seu entendimento no fato de a apelante ter sido aprovada fora do número de vagas (71ª posição geral), o que gera apenas expectativa de direito. Ressaltou ainda que todas as 50 vagas ofertadas no edital de 2020 foram preenchidas, não se vislumbrando ilegalidade na abertura de novo certame para suprir necessidades posteriores da Administração.

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma do julgado, reiterando, em resumo, que a abertura de novo concurso público para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do concurso anterior, seria suficiente para configurar o seu direito à nomeação, face à demonstração inequívoca da necessidade de pessoal por parte do Município.

Pois bem.

Confirmando o entendimento alcançado quando da análise da tutela de urgência recursal, entendo que a tese da agravante não merece prosperar.

De acordo com a súmula n. 15 do STF
“Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação,
quando o cargo for preenchido sem observância da classificação
.”

Verifica-se, portanto, que o entendimento sumulado da Suprema Corte garante a nomeação do candidato aprovado apenas quando o cargo for preenchido
sem observância da ordem de classificação
, o que não corresponde ao caso dos autos, pois o novo concurso previsto no edital 001/2023 foi aberto no final do prazo de validade do certame anterior, sendo esperado que conclua quando já tiver vencido aquele prazo.

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa à tese fixada no julgamento do Tema 784 (RE 837.311) pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, relembro a tese firmada:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, n
ão gera automaticamente o direito à nomeação
dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edita
l,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III –
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

No presente caso, não há que se falar em preterição da apelante, pois não há notícias de que algum candidato tenha sido nomeado desrespeitando a ordem de classificação ou de que haja a inequívoca necessidade, demonstrada de forma cabal, de nomeação dos aprovados durante o período de validade do certame.

A recorrente argumenta que a abertura de novo concurso público para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do concurso anterior, seria suficiente para configurar o seu direito à nomeação.

Todavia, o entendimento pacificado pelo STF é claro em estabelecer que o direito à nomeação nesses casos requer, além da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Segundo já decidiu o STF
“o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas prevista no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”
(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

Também o Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
“o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.”
(STJ, AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Cito arestos desta Egrégia Corte de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CONCURSO - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR - NÃO GERA DIREITO OU EXPECTATIVA DE DIREITO A CONCORRENTE ANTERIORMENTE APROVADO - TEMA 784 (RE 837311 - REL MIN. LUIZ FUX). 1.
Tendo a concorrente sido aprovada fora do número de vagas para o concurso prestado e tendo, mesmo assim, a administração pública aberto novo certame, ainda que para o mesmo cargo e dentro do prazo de validade do concurso público em que ficou classificada a apelante, não há que se falar em preterimento de seu direito,
conforme disposto no TEMA 784 (RE 837311 - REL MIN. LUIZ FUX) REPERCUSSÃO GERAL - STF. 2. O concurso público de que participou a recorrente ofertou pelo Edital 001/2015, tão somente 2 vagas para o cargo por ela disputado de "PROFISSIONAL EM FISCALIZAÇÃO/FISCAL DE RENDAS", MAIS FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, tendo ela sido aprovada e classificada na 4ª colocação do certame. 3. O primeiro colocado no concurso público, dentro de seu prazo de validade, manifestou seu desinteresse e desistência em assumir o posto, fato que, com a reordenação lógica da "fila", coloca a candidata/apelante na 3ª colocação da concorrência, ainda fora do número de vagas disponíveis pelo edital - no cadastro de reservas. 4. Não sendo o caso de preterição arbitrária, o que em qualquer momento restou comprovado de plano e, não sendo admitida pela via do mandado de segurança dilação probatória, outro rumo não há senão aquele que aponta pela manutenção integral da r. sentença objurgada, por todos os seus acertos e fundamentos. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-ES, Apelação Cível 0005026-19.2020.8.08.0021, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/Sep/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019877-37.2013.8.08.0012 APELANTE: ROSANGELA APARECIDA PEREIRA VIEIRA APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É assente o posicionamento do STF, concluído sob sistemática da repercussão geral, quando à mera expectativa do direito à nomeação do candidato classificado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital ou em cadastro de reserva.
II. Ainda que surjam novas vagas ou inaugurado novo certame, dentro do prazo de validade do concurso anterior, não há direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital. III. Recurso conhecido e improvido.
IV. Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei nº 12.016/09. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES,___________________________. RELATOR

(TJ-ES, Apelação Cível 0019877-37.2013.8.08.0012, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Sep/2023)

Ainda, de acordo com a própria recorrente, o prazo de validade do concurso no qual foi aprovada para o cadastro de reserva expirou em 17-12-2023, ao passo que o concurso inaugurado pelo edital 001/2023 estava apenas iniciando naquela data.

Nesse sentido, após consultar o edital n. 001/2023, que rege o novo concurso para o cargo de guarda municipal de Cariacica, pude constatar que a realização da primeira etapa do certame, a prova objetiva, estava prevista para acontecer no dia 26-11-2023.

Já a convocação para a segunda etapa do certame, prova de capacidade física, estava prevista para ocorrer apenas no dia 05-01-2024, sem data definida para a efetiva aplicação das provas. A quarta etapa, realização de exames médicos, tinha previsão de convocação para o dia 27-02-2024, sem data definida para a efetiva realização dos exames.

Verifica-se, portanto, que a realização do certame regido pelo edital n. 001/2023 ainda tinha um longo caminho a percorrer quando do ajuizamento da demanda, sendo certo que sua conclusão não ocorreu antes de expirar o prazo de validade do concurso realizado pela agravante.

Diante de situação análoga à presente, esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONCURSO PÚBLICO. APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO. ABERTURA DE NOVO CERTAME NO PRAZO DE VALIDADE COM OFERTA DE NOVAS VAGAS. NOVO CONCURSO EM ANDAMENTO QUANDO EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausência de probabilidade do direito, pois, apesar do surgimento de novas vagas no prazo de validade de certame anterior, não ocorreu nenhuma preterição de candidatos por parte da administração. 2. Em sede de repercussão geral, o STF estabeleceu que o “surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”. 3. Analisando o edital de concurso público nº 001/2020, verifica-se que somente foram ofertadas 50 vagas, divididas entre ampla concorrência, pessoa com deficiência, negro ou afrodescendente masculino e feminino, sendo que houve previsão tanto da possibilidade de ampliação do número de vagas durante o prazo de validade do certame, quanto da formação de cadastro de reserva. 4. Contudo, o
resultado final do certame foi homologado em 17/12/2021, e seu prazo de validade foi de dois anos, sendo que o edital do novo certame, com oferta de 35 vagas, foi publicado em 18/08/2023, prestes a expirar o prazo de validade do concurso anterior, não prorrogado, sem que tivesse sido convocado qualquer candidato do novo certame, ainda em andamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5012429-12.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/Apr/2024)

Assim, a recorrente não provou ter sido preterida na ordem de classificação pelos candidatos que aprovados no concurso iniciado no ano de 2023.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
ELIANE OLIVEIRA ANDRADE
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

Majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar